Tribunal: TJDFT
Processo: 0700221-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. PASSAPORTE HOT PARK – HOT PLUS. RESILIÇÃO. PRERROGATIVA PREVISTA NO CONTRATO. OBSTÁCULOS CRIADOS. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1. É abusiva a conduta do fornecedor de impedir o exercício da prerrogativa de resilição unilateral do contrato por parte do consumidor.
2. A cobrança indevida de dívida nas relações de consumo gera a devolução em dobro do valor, salvo engano justificável do fornecedor. Basta a cobrança indevida e o pagamento para que haja a devolução em dobro, sem necessidade de se apurar eventual má-fé ou culpa do fornecedor. O ônus de provar o engano justificável compete ao fornecedor.
3. A reparação do dano moral deve observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
4. Apelação desprovida.